Tribunal: TJSP
Processo: 1004356-53.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROTESTO INDEVIDO - A recorrente não demonstrou a efetiva prestação dos seus serviços de publicidade à autora a fundamentar a cobrança da duplicata objeto do litígio - Deferida a produção de prova pericial grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura posta no contrato juntado pela ré, a recorrente não depositou os honorários periciais e, por esta razão a prova em questão não foi

Ementa:

PROTESTO INDEVIDO - A recorrente não demonstrou a efetiva prestação dos seus serviços de publicidade à autora a fundamentar a cobrança da duplicata objeto do litígio - Deferida a produção de prova pericial grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura posta no contrato juntado pela ré, a recorrente não depositou os honorários periciais e, por esta razão a prova em questão não foi produzida - De rigor a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente insubsistência do protesto perpetrado - Devida a indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 fixado - Valor inferior ao fixado por esta Câmara em casos parelhos - Sentença de procedência mantida - Verba honorária que não comporta majoração por já ter sido fixada no montante máximo previsto no art. 85 do CPC - Recurso desprovido, mantidos os honorários já fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004356-53.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante EDITORA
NET ALFA EIRELI, é apelado POUSADA CACHOEIRA DO MILTAO LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004356-53.2019.8.26.0358 -Voto no 23123 – Mirassol - ROL
2
Voto no 23.123
Apelação no 1004356-53.2019.8.26.0358
Apelante: Editora Net Alfa EIRELI
Apelada: Pousada Cachoeira do Miltão Ltda. ME.
Comarca: Mirassol
15a Câmara de Direito Privado
PROTESTO INDEVIDO - A recorrente não demonstrou a
efetiva prestação dos seus serviços de publicidade à autora a
fundamentar a cobrança da duplicata objeto do litígio -
Deferida a produção de prova pericial grafotécnica para
averiguar a autenticidade da assinatura posta no contrato
juntado pela ré, a recorrente não depositou os honorários
periciais e, por esta razão a prova em questão não foi
produzida - De rigor a manutenção da declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes e a
consequente insubsistência do protesto perpetrado - Devida
a indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00
fixado - Valor inferior ao fixado por esta Câmara em casos
parelhos - Sentença de procedência mantida - Verba
honorária que não comporta majoração por já ter sido fixada
no montante máximo previsto no art. 85 do CPC - Recurso
desprovido, mantidos os honorários já fixados.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 181/186,
cumpre acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais foi julgado
procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar
a apelante no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
com juros e correção monetária a partir do arbitramento. Condenou-se ainda, a
recorrente a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios no
valor de R$ 1.200,00.
Apelou a demandada (fls. 203/215) alegando, em
síntese, que a apelada teria contratado seus serviços de publicidade. O contrato
juntado aos autos estaria assinado pelo representante do recorrido, bem como estaria
provada a prestação dos seus serviços. No mais, aduziu que os danos morais alegados
não teriam sido provados. Pugnou pela reforma da r. sentença e, subsidiariamente,
pela redução do “quantum” indenizatório.
Em contrarrazões (fls. 223/229) alegou a apelada que
não teria contratado nenhum serviço da recorrente. Não estaria provada a prestação
dos serviços alegados e assim, o apelo deveria ser desprovido.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A recorrente não demonstrou a efetiva prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004356-53.2019.8.26.0358 -Voto no 23123 – Mirassol - ROL
3
seus serviços de publicidade à autora a fundamentar a cobrança da duplicata
protestada em nome da recorrida.
O e-mail de “boas vindas” de fls. 143/144, enviado pela
ré, sequer foi respondido. Ademais, a assinatura do contrato de fls. 142, atribuída ao
proprietário/gerente da empresa apelada é visivelmente diferente da assinatura que
ele apôs no contrato social (fls. 25).
Frisa-se que deferida a produção de prova pericial
grafotécnica, a recorrente não depositou os honorários periciais e, por esta razão a
prova em questão não foi produzida a demonstrar a alegada autenticidade da firma
exarada no documento produzido nos autos pela ré.
Logo, é de rigor a manutenção da declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente insubsistência do
protesto perpetrado.
Desnecessário se fazer prova quanto à ocorrência dos
danos tendo em vista que este é “in re ipsa”, existindo somente pela ofensa e,
portanto, presumido. Tratam-se, como exposto, de danos eminentemente morais,
danos à honra consubstanciados na humilhação, desdém e infortúnio a que foi
submetida a recorrida.
O dano simplesmente moral, sem repercussão no
patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é
presumido, sendo o bastante para justificar a indenização.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, deve se
levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos
causados por conta da mesma, o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de
âmbito considerável, pois mesmo apesar de nada dever à apelante, a recorrida
experimentou a restrição em seu nome perante os órgãos de protesto.
Nesse sentido, tem-se que o valor de R$ 6.000,00
fixado não é exagerado. Na verdade, é inferior ao fixado por esta Câmara casos
análogos:
“DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. 'QUANTUM'
ARBITRADO - Insuficiência - Indenização elevada
para R$ 15.000,00 (quinze reais), em atenção aos
princípios
da
equidade,
proporcionalidade
e
razoabilidade - Precedentes - Juros - Contagem a partir
do evento danoso, por se tratar de responsabilidade
civil extracontratual - Aplicação da Súmula 54 do STJ -
Sentença parcialmente reformada - Apelação provida
em
parte.”
(TJ/SP,
Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004356-53.2019.8.26.0358 -Voto no 23123 – Mirassol - ROL
4
1124366-61.2018.8.26.0100, Rel. Des. Jairo Brazil
Fontes Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, DJ
26/06/2019).
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL -
Alegada inscrição indevida nos cadastros restritivos -
Débito
declarado
inexigível
-
Responsabilidade
objetiva - Exegese do artigo 14, caput, do Código do
Consumidor - Dano moral presumido ('in re ipsa)' -
Valor da indenização por dano moral, no entanto, que
deve ser reduzida para R$15.000,00, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade -
Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP, Apelação Cível
1018339-12.2018.8.26.0405,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
DJ
17/06/2019).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo,
assim, de requerimento das partes. Contudo, na espécie, o montante de R$ 1.200,00
fixado pelo MM. Juízo “a quo”, já corresponde a 20% do valor da condenação. Logo,
não há que se falar em majoração da verba honorária, porquanto, já fixada no limite
máximo estabelecido no art. 85 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantidos os honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator